Tribunal: TJSP
Processo: 1023362-05.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
CONDOMÍNIO – Responsabilidade Civil – Queda de objeto (parafuso) de unidade superior no telhado da sacada do apartamento da autora, casando danos ao vidro – Fato incontroverso – Responsabilidade objetiva do condomínio, dado que não identificada a unidade de onde caiu o objeto – Artigo 938, do Código Civil – Sentença mantida – Apelação conhecida e não provida.